Tribunal: TJDFT
Processo: 0700168-03.2021.8.07.0018
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-11-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0700168-03.2021.8.07.0018 RECORRENTE: MVX COMÉRCIO ELETRÔNICO LTDA. RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea “a”, e 102, inciso III, alínea "a", ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PROCESSO CIVIL. CONSTITUCIONAL. TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO. MANDADO DE SEGURANÇA. DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA – DIFAL. INCONSTITUCIONALIDADE. FUNDAMENTO NOVO. RESTITUIÇÃO. INDÉBITO. EFEITOS PRETÉRITOS. IMPOSSIBILIDADE. 1. A alegação de que a cobrança do tributo não pode ser exigida validamente no exercício de 2022 por suposta inconstitucionalidade da LC 190/2022 constitui fundamento novo, que não integrou causa de pedir na ação originária, e nem poderia, porquanto o writ foi impetrado em data anterior à sua entrada em vigor, de maneira que não foi objeto da sentença impugnada, daí porque deve ser deduzida em ação própria. 2. A pretensão de excluir as vendas a pessoas jurídicas que destinem as mercadorias a uso, consumo ou a ativo fixo localizadas no Distrito Federal não pode também ser atendida, visto que a sentença assentou que o agravante não possui legitimidade para tal, cujo fundamento não impugnado nas razões recursais. 3. Autorizar a restituição de tributos pagos indevidamente em data anterior à impetração afronta a Súmula 271/STF, além de implicar na utilização do writ como substituto da ação de cobrança, o que é vedado pela Súmula 269/STF, cujo entendimento não contraria a orientação contida na Súmula 213/STJ, tampouco a Súmula 461/STJ. Precedentes. 4. Negou-se provimento ao recurso. No recurso especial interposto, a recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, §1o, incisos IV e VI, e 1.022, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 927, inciso III, 988, inciso II, e 1.040, inciso III, todos do Código de Processo Civil, e artigos 1o, 24 e 24-A, todos da Lei Complementar no 87/1996, asseverando que a manutenção do decisum objurgado deixa de observar as teses firmadas sob a sistemática dos recursos com repercussão geral (Temas 171, 1.093 e 1.094 do STF), uma vez que considerou válida a exigência do DIFAL com fundamento na Lei Distrital 5.546/2015, publicada antes da Lei Complementar no 190/2022, razão pela qual teria afrontado os princípios da anterioridade nonagesimal e do exercício financeiro. No aspecto, colaciona ementa de julgado do STJ, com a qual pretende demonstrar o dissenso interpretativo; c) artigo 515 do CPC e enunciado 461 da Súmula do STJ, argumentando que tem direito a restituir/compensar os valores indevidamente pagos à título de DIFAL, nos 5 (cinco) anos anteriores à propositura da ação, tendo em vista a força executiva das sentenças declaratórias proferidas nos autos dos mandados de segurança, que reconhecem os indébitos tributários. Em sede de extraordinário, após defender a existência de repercussão geral da matéria debatida, aduz ofensa aos artigos 5o, inciso XXXV, 93, inciso IX, 146, inciso III, alínea “a”, e art. 150, inciso III, alíneas “b” e “c”, todos da Constituição Federal, repisando os argumentos do especial. Requer que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome dos advogados Marcelo Musial, OAB/RJ 121.492, Felipe Mesquita Vieira, OAB/RJ 141.257, Michele Viegas Machado, OAB/RJ 124.888 e OAB/SP 308.799-A, e Letícia Marques Netto, OAB/SP 174.429. Ao final, requer que todas as intimações e publicações sejam realizadas, exclusivamente, em nome dos patronos Marcelo Musial, OAB/RJ 121.492, Felipe Mesquita Vieira, OAB/RJ 141.257, Michele Viegas Machado, OAB/RJ 124.888 e OAB/SP 308.799-A, e Letícia Marques Netto, OAB/SP 174.429 (ID 50835519 e ID 50835522). II – Os recursos são tempestivos, preparos regulares, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 489, §1o, incisos IV e VI, e 1.022, inciso II, ambos do CPC, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que não há violação dos arts. 489 e 1.022, ambos do CPC/2015 quando o Tribunal a quo se manifesta clara e fundamentadamente acerca dos pontos indispensáveis para o desate da controvérsia, apreciando-a e apontando as razões de seu convencimento, ainda que de forma contrária aos interesses da parte, como verificado na hipótese” (AgInt nos EDcl no REsp n. 2.001.871/SP, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 14/8/2023, DJe de 16/8/2023). Também não deve prosseguir o apelo em relação à suposta ofensa aos artigos 515, 927, inciso III, 988, inciso II, e 1.040, inciso III, todos do CPC, e 1o, 24 e 24-A, todos da Lei Complementar no 87/1996, porque referidos dispositivos de lei não foram objeto de decisão por parte do órgão julgador, ficando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento – enunciados 211 da Súmula do STJ e 282 da Súmula do STF. A respeito do tema, a Corte Superior já sedimentou entendimento de que: “A ausência de enfrentamento da matéria objeto da controvérsia pelo Tribunal de origem, não obstante a oposição de embargos de declaração, impede o acesso à instância especial, porquanto não preenchido o requisito constitucional do prequestionamento, obrigatória a incidência da Súmula 211 do STJ” (AgInt no AREsp n. 162.327/SP, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 14/8/2023, DJe de 17/8/2023). Ademais, não houve combate específico aos fundamentos do acórdão recorrido no sentido de que “A alegação de que a cobrança do tributo não pode ser exigida validamente no exercício de 2022 por suposta inconstitucionalidade da LC 190/2022 constitui fundamento novo, que não integrou causa de pedir na ação originária, e nem poderia, porquanto o writ foi impetrado em data anterior à sua entrada em vigor, de maneira que não foi objeto da sentença impugnada, daí porque deve ser deduzida em ação própria” (ID 46180345). Com efeito, a jurisprudência da Corte Superior considera que “A subsistência de fundamento inatacado, apto a manter a conclusão do aresto impugnado, e a apresentação de razões dissociadas desse fundamento, impõem o reconhecimento da incidência das Súmulas 283 e 284 do STF, por analogia. Precedentes” (AgInt no AREsp n. 2.186.439/GO, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 20/3/2023, DJe de 23/3/2023). Tampouco reúne condições de transitar o recurso no tocante à indicada afronta ao enunciado 461 da Súmula do STJ, porquanto “O Recurso Especial não constitui via adequada para a análise de eventual ofensa a enunciado sumular, por não estar este compreendido na expressão "lei federal". Nesse sentido, a Súmula 518 /STJ: "Para fins do artigo 105, III, a, da Constituição Federal, não é cabível recurso especial fundado em alegada violação de enunciado de súmula" (AgRg no REsp n. 2.007.173/MG, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 14/2/2023, DJe de 22/2/2023). A mesma sorte colhe o recurso extraordinário lastreado no aludido malferimento aos artigos 5o, inciso XXXV, 93, inciso IX, 146, inciso III, alínea “a”, e art. 150, inciso III, alíneas “b” e “c”, todos da CF, embora a parte recorrente tenha se desincumbido do ônus referente à arguição da existência de repercussão geral da matéria discutida na causa. Isso porque o acórdão rechaçado não apreciou a controvérsia à luz dos dispositivos constitucionais tidos por malferidos, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração, atraindo o óbice do enunciado 282 da Súmula do STF: "Cristalizada a jurisprudência desta Suprema Corte, nos termos das Súmulas no 282/STF: “inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada”” (ARE 1446456 AgR, Relator(a): ROSA WEBER (Presidente), Tribunal Pleno, julgado em 02-10-2023, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 11-10-2023 PUBLIC 16-10-2023). Por fim, determino que todas as intimações e publicações relativas à recorrente sejam realizadas, exclusivamente, em nome dos patronos Marcelo Musial, OAB/RJ 121.492, Felipe Mesquita Vieira, OAB/RJ 141.257, Michele Viegas Machado, OAB/RJ 124.888 e OAB/SP 308.799-A, e Letícia Marques Netto, OAB/SP 174.429 (ID 50835519 e ID 50835522). III – Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A025